Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713563-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ANNIE MUZZI BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (Id.122106020– pp. 1/4 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0724726-90.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido do ora agravante para que a citação da parte executada ocorra por via postal. Eis o teor da decisão: “A parte exequente, por meio da petição juntada no ID: 120282452, requer a realização da citação por via postal. A citação no processo de execução deve observar forma solene prescrita na lei processual civil, isto é, mandado, ressalvadas, evidentemente, as hipóteses legais de citação por edital. Inteligência do art. 829, § 1.o, do CPC/2015, que constitui regra especial em relação àquela de caráter geral e subsidiário prevista no art. 246, inciso I, do CPC/2015. Por outro lado, o art. 249 do CPC/2015 dispõe que “a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio”. Nesse sentido, confira-se o teor da seguinte r. decisão monocrática paradigmática: RECURSO ESPECIAL N.o 1838691 - SP (2019/0278856-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Condomínio Conjunto Residencial Parque das Flores II, fundamentado no artigo 105, inciso III, "a" e "c", da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. De rigor a confirmação da decisão de primeiro grau ao determinar a citação do executado por oficial de justiça, ante o disposto no art. 829, do CPC, considerando o critério de interpretação das normas ‘lex specialisderogat legi generali’. Recurso desprovido” (e-STJ fl. 36). Nas razões do especial, o recorrente alega violação dos artigos 247 do CPC/2015. Sustenta que o referido dispositivo dispõe que a regra geral de citação é a postal, não havendo menção à ação de execução no rol de exceções à citação por correio. Aduz que, “da leitura do art. 829 do CPC/2015, é possível inferir que a intenção do legislador não foi estabelecer que o ato da citação será realizado obrigatoriamente por oficial de justiça, mas que o oficial diligenciará tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a fim de realizar a penhora”. Sem contrarrazões, o recurso foi admitido na origem. DECIDO. O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.os 2 e 3/STJ). O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao consignar pela regularidade da citação por meio de oficial de justiça, assentou seu entendimento amparado nos seguintes fundamentos: “O condomínio agravante justifica seu pleito quanto a realização da citação por via postal no conteúdo do art. 247 do CPC/15 que, ao contrário do que dispunha o Código de Processo Civil de 1973, não possui qualquer vedação à citação postal em processo de execução. Todavia, há de se recordar do que consta no art. 249, do Diploma Processual: ‘Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.’ É sabido que o ato da citação é um dos mais importantes que ocorre no trâmite de uma demanda, vez que seu objetivo é noticiar ao requerido que há uma demanda em seu desfavor, bem como, se lhe aprouver, apresentar a peça de defesa. Somado a tais objetivos, tem-se que no processo de execução, como demanda originária, a citação possui o condão de decorrido o prazo legal contado da sua realização, sem haver o devido pagamento, o credor poderá adotar atos expropriatórios para efetivar a quitação do débito. Nesse passo, veja-se que o mesmo Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe: ‘Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1.o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2.o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.’ ” Vislumbra-se da organização do Código de Processo Civil, que o artigo 247, não cita a exceção da citação postal aos processos de execução consta da Parte Geral do referido diploma, especificamente no Título II - Da comunicação dos atos processuais, do Livro IV - Dos atos processuais. Já o supramencionado artigo 829 consta da Parte Especial do Código de Processo Civil, especificamente na Seção II - Da Citação do Devedor e do Arresto, do Capítulo IV da Execução por Quantia Certa. Logo, tal análise deixa claro que o critério de interpretação das normas que dispõe lex specialis derogat legi generali, isto é, que a regra especial prevalece sobre a regra geral, aplica-se ao caso em comento. Percuciente a lição dos Professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in “Novo Curso de Processo Civil”, Ed. RT, 2.a ed., vol. 3, p. 92), sobre o tema: “Recebida a petição inicial, fixado o valor dos honorários do advogado do exequente e determinada a citação, é necessário promovê-la. A via regular de citação do devedor é o mandado que pode ou não gerar a necessidade de citação com hora certa admitindo-se eventualmente o edital, nos casos do art. 256 do CPC. Embora o código atual não seja tão explícito quanto o anterior, não se aceita, no processo de execução, a citação por correio. Assim ocorre porque, como diz o art. 249 do CPC, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual Código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por lei.” (e-STJ fls. 37-38). Como se denota das razões supracitadas, o acórdão recorrido assentou a incidência de norma específica à hipótese, qual seja, o art. 829, §§ 1.o e 2.o, do CPC/2015, ao entendimento de que “no processo de execução, como demanda originária, a citação possui o condão de decorrido o prazo legal contado da sua realização, sem haver o devido pagamento, o credor poderá adotar atos expropriatórios para efetivar a quitação do débito” (e-STJ fl. 37). Portanto, a inviabilidade da citação via postal, diante da norma específica à hipótese, qual seja, o art. 829, §1.o, do Código de Processo Civil de 2015, excluindo a aplicação do art. 247 do mesmo diploma legal. Todavia, verifica-se tais fundamentos adotados pela Corte local não foram objeto de impugnação nas razões do recurso especial, limitando-se a afirmar genericamente a aplicação da regra geral de citação pelo correio, inclusive para os processos de execução, sendo que a manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação do enunciado n.o 283/STF. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO, PRESCRIÇÃO DO FEITO EXECUTIVO E IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ÓBICES SUMULARES E INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO, NESTA SEDE, UMA VEZ QUE AUSENTE O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. 1. A ausência de impugnação específica das razões pelas quais o Tribunal a quo deixou de conhecer da matéria atrai o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1443474/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 15/06/2015)”. Nesse mesmo passo, quanto à alegada ofensa ao art. 247 do CPC/2015, exsurge deficiente a fundamentação recursal, pois o recorrente limita-se a indicar o dispositivo supostamente violado, deixando de informar de que modo a legislação federal foi violada ou teve negada sua aplicação no acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Ante o exposto não conheço do recurso especial. Deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do CPC/2015 pela ausência de prévia fixação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Relator. (STJ. REsp 18386981. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Data da publicação: 28.04.2020. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&amp;componente=MON&amp;sequencial=108725605&amp;num_registro=201902788562&amp;data=20200428&amp;tipo=0. Acesso em: 01 ago. 2021). Por todos esses fundamentos, indefiro o requerimento de citação por via postal. Sem embargo, intime-se para encaminhamento da deprecata expedida em quinze (15) dias, sob pena de extinção e arquivamento independentemente de intimação pessoal, pois, em tal hipótese, não haverá pressuposto para o válido desenvolvimento do processo.” (Id.122106020– pp. 1/4 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34885218 – pp. 1/9), a parte exequente, ora agravante, sustenta que a negativa da citação por via postal ofende os princípios da celeridade, economia e efetividade. Alega que o fundamento disposto na decisão ora agravada se apega ao CPC/1973, revogado pelo ao atual Código de Processo Civil. Argumenta que inexiste regra de citação específica para as demandas de execução de título extrajudicial, não havendo, assim, que se falar em lex specialis derogat legi generalli. Enfatiza que o disposto no artigo 829, §1o, do CPC disciplina o procedimento executório por oficial de justiça, não havendo qualquer menção à sua obrigatoriedade para o processo de execução. Cita o Enunciado no 85 da I Jornada de Direito Processual Civil, o qual dispõe que “na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1o, do CPC) é cabível a citação postal” (p. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinado a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão, e seja determinada a citação por via postal da parte executada, por meio da expedição de AR. Preparo no Id. 34885224 e Id. 34885225. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao indeferir a citação da parte executada/agravada por via postal, intimou a parte exequente para encaminhamento da deprecata expedida em quinze (15) dias, sob pena de extinção e arquivamento independentemente de intimação pessoal. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao exequente/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de citação por via postal em ação de execução, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora